Tribunal: TJMT
Processo: 1012420-48.2022.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012420-48.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CLEOMAR HENRIQUE GRAF 64713148920 - CNPJ: 24.487.138/0001-25 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (RECORRIDO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA, ILEGITIMIDADE PASSIVA, PRESCRIÇÃO E DIALETICIDADE REJEITADAS – TRANSPORTE DE GRÃOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELA CONTRATANTE – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 8° DA LEI 10.209/2001 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As preliminares suscitadas são inaplicáveis a demanda, portanto, rejeito-as.

O Artigo 5°-A, §2°, da Lei 11.442/2007, prevê que “O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação previsto no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros”.

A Lei 10.209/2001, institui o Vale-Pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga e dá outras providências, sendo um direito da parte reclamante o recebimento do valor do pedágio, sob pena do embarcador indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, segundo o seu artigo 8º.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por COFCO INTERNACIONAL BRASIL S/A, contra a sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso, a qual julgou procedente o pedido contido na inicial.

O Recorrente, busca na via recursal, a reforma da sentença, arguindo preliminarmente ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva e prescrição, no mérito, infere que inexiste praças de pedágio na rota do frete contratado.

Aduz ainda, que o Recorrido não comprovou que efetivamente não recebeu o crédito adiantado do vale pedágio, assim como não demonstrou, que efetivamente desembolsou os valores pretendidos a título de pedágio.

Requer, provimento ao recurso para reconhecer as preliminares e decretar a extinção do feito com julgamento de mérito ou, no mérito julgar improcedente a ação ou ainda, caso a Turma entenda que algum valor é devido a título de indenização pelo não adiantamento do vale pedágio, postula a fixação da indenização no valor do pedágio desembolsado ou em valor proporcional a este, ou ainda ser reduzido equitativamente a valor que atenda a razoabilidade e proporcionalidade.

Em contrarrazões,
CLEOMAR HENRIQUE GRAF, suscita preliminarmente pela ausência de dialeticidade recursal e no mérito, rechaça os argumentos recursais postulando o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Das preliminares recursais.

Ilegitimidade Ativa

O reclamante comprovou que foi usuário dos serviços do pedágio, portanto, é parte legítima a pleitear indenização e à cláusula penal prevista no art. 8º da Lei 10.209/2001.

Ilegitimidade Passiva

A recorrente é legitima para figurar no polo passivo da demanda, pois há solidariedade entre o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, conforme previsto no § 2º do art. 5º-A da Lei nº 11.442/2007.

Prescrição

Rejeito, ainda, a prejudicial de mérito arguida, uma vez que, a prescrição anual, referente ao art. 18 da Lei 11.442/2007, se refere aos danos decorrentes da falha na prestação de serviço de frete.

Ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na r. decisum fustigado, e não mera reprodução do recurso inominado.

Pois bem, passo a análise do mérito recursal.

No caso em apreço, CLEOMAR HENRIQUE GRAF ajuizou ação em desfavor do COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A., requerendo a condenação do demandado ao pagamento de multa pela ausência de antecipação do vale pedágio, no valor total de R$ 12.390,52 (doze mil, trezentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos).

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela procedência do pedido inicial (id. 180909769), sob o fundamento de que o autor logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e por outro lado, o requerido limitou-se a aduzir que a presente demanda não merece prosperar, no entanto, não trouxe o mínimo de provas do alegado e não comprova a antecipação dos valores a título de pedágio.

Diante disso, o Reclamado interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela improcedência dos pedidos iniciais, sob a fundamentação de que inexistem praças de pedágio na rota do frete contratado e que o Recorrido não comprovou que efetivamente não recebeu o crédito adiantado do vale pedágio e que efetivamente desembolsou os valores pretendidos a título de pedágio.

Desse modo, após proceder à releitura dos autos, cheguei à mesma conclusão daquela exarada pelo magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Isso porque, da documentação carreada aos autos, constata-se que não há comprovação de que a parte reclamante tenha recebido o vale transporte, mas há provas que a parte autora tenha desembolsado o valor do pedágio, o que configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), e enseja a responsabilização civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) da parte reclamada.

Ademais, no tocante a fundamentação de que inexiste praças de pedágio na rota do Oeste na Br 163, de Sorriso/MT sentido Itaituba/PA, tal arguição não merece subsistir, eis que conforme acostado pelo recorrido a exordial, há a Praça P-9 Sorriso.

À vista disso, para consubstanciar tal alegação, verifica-se que do recibo de transação referente ao pedágio, aportado aos autos (id. 180909748), demonstra que o recolhimento se deu na Praça P9 SORRISO PISTA 04 SENTIDO P,
no dia 15/04/2020, às 10 horas e 06 minutos.

Outrossim, o Artigo 5°-A, §2°, da Lei 11.442/2007, prevê que “O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação previsto no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros”.

Destarte isso, tenho por configurado o direito da parte recorrida em ser ressarcida em razão dos gastos experimentados na forma do art. 8°, da Lei n. 10.209/01.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

Por conseguinte, condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023